Tribunal: CARF
Processo: 13963.002541/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13963.002541/2008-00
ACÓRDÃO
1301-007.486 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ARAGUASSI DA ROCHA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS NO PRAZO
LEGAL.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possui débitos
junto à Fazenda Pública, cuja exigibilidade não esteja suspensa (art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006). Não sendo os débitos regularizados no
prazo legal de 30 dias (art. 31, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006),
contados a partir da ciência do ato de exclusão, tal ato deve ser tido por
perfeito e produzir os efeitos que lhe são próprios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.486 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.002541/2008-00
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 152/169) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ/BEL) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo a exclusão do
contribuinte do regime jurídico do Simples Nacional, a partir de 01/01/2009.
Por bem sintetizar os fatos envolvidos na controvérsia, adoto parte do relatório
formulado no acórdão recorrido:
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 342590, de 22 de agosto de 2008, às
fls. 11, em virtude de a interessada possuir débito com a Fazenda Pública Federal,
com a exigibilidade não suspensa.
Cientificada em 17/09/2008, a interessada apresentou contestação à exclusão do
Simples Nacional em 15/10/2008, às fls. 03/07, acompanhada dos documentos, às
fls. 08/83, de onde se destacam as seguintes alegações:
- o defendente integrou no pólo ativo Ação Mandamental movida contra o INSS,
4a Vara Federal de Florianópolis - SC, sob o n° 2.000.72.00.004279-7, tendo como
impetrante o Sindicato dos Estabelecimento de Ensino do Estado de Santa
Catarina e tendo como objeto a compensação do valor da multa estabelecida no
crédito tributário do defendente, com o parcelamento administrativo resultante
do débito em alusão, em face do que dispõe o artigo 138, do Código Tributário
Nacional.
- no caso vertente, o defendente aderiu ao parcelamento do débito
espontaneamente, de modo que os valores da multa não poderiam ser incluídos
no cômputo de débito e, via de conseqüência, incluídos no parcelamento, por que
indevido.
- portanto, trata-se de mais um indébito decorrente de erro praticado pelo INSS, a
inclusão do valor da multa no parcelamento do defendente, não havendo razão
para exclusão da defendente do Simples Nacional, uma vez que o fato gerador é
ilegal, e neste sentido, dispõe o artigo 165, do Código Tributário Nacional.
Constam nos autos consulta aos débitos geradores do ADE, às fls. 89, identificados
como débitos não-previdenciários em cobrança referentes ao Simples Federal,
código 6106, período de 03/2006, e quatro débitos previdenciários no 556930029,
no valor de R$ 1.185,65 cada; Despacho do SEORT/DRF/Florianópolis para
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.486 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.002541/2008-00
3
atendimento da Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 01/2010, às fls. 92,
Comunicação de 03/10/2012 e AR com ciência em 19/10/2012, às fls. 93/94.
Cientificada da relação de débitos após prazo de regularização e do despacho, às
fls. 92, a contribuinte apresentou nova manifestação em 19/11/2012, às fls.
96/107, alegando que lhe foi imputado saldo devedor no valor de R$ 1.185,65, em
valor consolidado até o mês de agosto de 2008, decorrentes de contribuições
previdenciárias devidas à Receita Federal processo no 00556930029, no valor de
R$ 1.185,65.
Aduz ainda que o crédito tributário avançado pela SRF, cujo débito fiscal
decorrente de contribuição previdenciária é imputado ao defendente, encontra-
se irremediavelmente fulminado pela prescrição. Conforme se verifica do
Demonstrativo de Dívida Ativa da PGFN, o defendente formalizou competente
Termo de Confissão de Dívida em 20/05/97, junto ao INSS, em face da existência
de débito decorrente de contribuições previdenciárias no período compreendido
entre janeiro de 1995 a outubro de 1996, restando deferido pelo INSS setenta
parcelas, com vencimento inicial em 20/06/97 e final em 20/03/2003.
Prossegue dizendo que se verifica no demonstrativo de débito da PGFN, que o
parcelamento deferido fora cancelado e que o crédito somente fora inscrito em
Dívida em data de 25/11/2008, fundamentando-se no entendimento de que a
jurisprudência e a doutrina, de forma pacífica, reconhecem o efeito de caducidade
decorrente da prescrição, no âmbito tributário. Também entende não ter ocorrido
hipótese de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.
Na consulta às informações do crédito tributário, às fls. 109, verifica-se que o
débito no 556930029, período de 01/95 a 10/96, teve origem em confissão de
dívida e que em razão de processo de parcelamento cancelado foi inscrito em
Dívida Ativa, constando a data de inscrição de 25/11/2008, ou seja, em data
posterior à emissão do ADE, mas anterior à nova ciência dos débitos que geraram
a exclusão efetuada em 19/10/2012, nos termos da Norma de Execução
COSIT/CODAC/COCAJ no 01/2010.
Desta forma, o julgamento foi convertido em diligência, por meio do Despacho no
147 de 31/10/2013, às fls. 127/129, para a DRF de origem informar sobre a
situação da cobrança dos débitos geradores do ADE, na data da ciência em
17/09/2008, além de se manifestar sobre os motivos da rescisão do parcelamento
e a alegada prescrição do crédito tributário ou a existência de situação de
interrupção do prazo prescricional, visto que na data de emissão do referido ADE,
o débito ainda não estava inscrito em Dívida Ativa.
Também se solicitou informação quanto à regularização do débito referente ao
Simples Federal, código 6106, período de 03/2006, e caso positivo, em que data e
qual foi a modalidade de extinção adotada, ou se houve condição de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário e se após a ciência dos débitos geradores do
ADE em 19/10/2012, com o novo prazo para impugnação, nos termos da Norma
de Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 01/2010, houve a regularização dos débitos
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.486 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.002541/2008-00
4
previdenciários geradores da exclusão, que a interessada alega estarem extintos
pela prescrição, anexando consulta ao débito e demais informações, que
identifiquem a sua situação em 20/11/2012.
Após atendimento da diligência, o processo retornou para julgamento, anexando
a DRF de origem os documentos/informações, às fls. 132/142.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme acórdão
(fls. 143/148) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009

SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO.
Se os débitos motivadores da exclusão do contribuinte da sistemática do Simples
Nacional não foram regularizados dentro do prazo legal, deve-se manter a
exclusão.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 152/169), reforçando as suas
razões pelo cancelamento do Ato Declaratório que a excluiu do regime do Simples Nacional,
alegando que o débito que motivou a exclusão do Simples Nacional estaria atingido pela
prescrição.
Esta Turma Ordinária, em análise anterior, decidiu converter o julgamento em
diligência (Resolução no 1301-000.956, Rel. Cons. Giovana Pereira de Paiva Leite, Sessão de
19/01/2021), nos seguintes termos:
Dessa forma, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem responda aos quesitos abaixo, no sentido de esclarecer os fatos que
deram ensejo à exclusão do contribuinte do Simples, considerando o prazo
prescricional de 05 (cinco) anos:
- Houve causas suspensivas/interruptivas da prescrição, seja no âmbito da
Receita, seja na Procuradoria, de modo a impedir a prescrição dos débitos
previdenciários em comento? Se sim, informar as referidas datas;
- Houve a prescrição dos débitos previdenciários, no âmbito da Procuradoria da
Fazenda Nacional, ou seja, após a inscrição em Dívida?
- Se houve o cancelamento da inscrição, teria havido prescrição antes da inscrição
em Dívida?
- Se entender necessário, intimar o contribuinte e/ou à Procuradoria da Fazenda
para apresentar documentos complementares e prestar esclarecimentos;
- Apresentar relatório conclusivo acerca da existência do direito creditório
pleiteado e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para que, no
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.486 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.002541/2008-00
5
prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art. 35 do
Decreto no 7.574/2011.
A diligência foi concluída pela Informação Fiscal no 1.284/2021 (fls. 217/219), com a
subsequente manifestação da Recorrente a seu respeito (fls. 238/243). Em seguida, os autos
retornaram a este Carf para novo julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Como relatado, a controvérsia diz respeito à legitimidade do Ato Declaratório
Executivo DRF/FNS no 342590/2008 (fls. 11), que excluiu a Recorrente do regime jurídico do
Simples Nacional a partir de 01/01/2009, pela existência de débitos com a Receita Federal.
Na Resolução no 1301-000.956 (Rel. Cons. Giovana Pereira de Paiva Leite, Sessão de
19/01/2021), esta Turma Ordinária manifestou-se sobre os débitos que levaram à exclusão do
Simples Nacional, da seguinte forma:
Consta dos autos ter sido o contribuinte excluído do Simples Nacional a partir de
01/01/2009 devido à existência de débitos junto à Fazenda Pública Federal com a
exigibilidade não suspensa.
Cientificada em 17/09/2008, a interessada apresentou contestação à exclusão do
Simples Nacional em 15/10/2008.
Tendo em vista que no ADE anteriormente emitido não constavam
expressamente os débitos que ensejaram a exclusão da empresa do Simples
Nacional e com a finalidade de conceder ao contribuinte o amplo direito de
defesa, em 15 de março de 2010 foi expedida a Norma de Execução
COSIT/CODAC/COCAJ no 1/2010, determinando a cientificação do contribuinte
acerca dos débitos mencionados, com a consequente reabertura do prazo para
impugnação.
A consulta efetuada ao sistema SIVEX mostra que os débitos geradores do Ato
Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, refere-se a débito não-
previdenciário em cobrança referente ao Simples Federal, código 6106, período
de 03/2006, e quatro débitos previdenciários referentes no 556930029, no valor
de R$ 1.185,65 cada.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.486 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.002541/2008-00
6

No presente caso, houve a nova ciência em 19/10/2012, reabrindo-se o prazo
para nova impugnação até 20/11/2012.
Quanto ao débito de Simples Federal, código 6106, período de 03/2006, ocorreu o
pagamento em 27/11/2008, portanto, anteriormente ao novo prazo concedido
pela Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 01/2010, ocorreu a
regularização desta pendência (20/11/2012).
Na sua nova manifestação de 19/11/2012, às fls. 96/107, o contribuinte alega a
prescrição dos débitos previdenciários, aduzindo que formalizou competente
Termo de Confissão de Dívida em 20/05/97, junto ao INSS, em face da existência
de débito decorrente de contribuições previdenciárias no período compreendido
entre janeiro de 1995 a outubro de 1996, restando deferido pelo INSS setenta
parcelas, com vencimento inicial em 20/06/97 e final em 20/03/2003 e conforme
se verifica no demonstrativo de débito da PGFN, o parcelamento deferido foi
cancelado e somente fora inscrito em Dívida em data de 25/11/2008.
Por fim, diz que a jurisprudência e a doutrina, de forma pacífica, reconhecem o
efeito de caducidade decorrente da prescrição, no âmbito tributário. Também
entende não ter ocorrido hipótese de interrupção da prescrição, nos termos do
art. 174 do CTN.
A controvérsia cinge-se ao fato da inadimplência do parcelamento ter se dado em
02/08/2002, sendo que a inscrição em dívida ativa do referido débito somente ter
ocorrido em 25/11/2008, estando o débito, portanto, prescrito na data de ciência
do ADE (17/09/2008), mas anterior à nova ciência dos débitos que geraram a
exclusão efetuada em 19/10/2012.
O julgamento foi convertido em diligência, por meio do Despacho no 147 de
31/10/2013, para a DRF de origem informar sobre a situação da cobrança dos
débitos geradores do ADE, na data da ciência em 17/09/2008, além de se
manifestar sobre os motivos da rescisão do parcelamento e a alegada prescrição
do crédito tributário ou a existência de situação de interrupção do prazo
prescricional, visto que na data de emissão do referido ADE e com base na
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.486 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.002541/2008-00
7
consulta, às fls. 109, verificava-se que o débito fora inscrito em Dívida Ativa em
data posterior.
A DRF de origem anexou os documentos, às fls. 132/142, informando no
despacho, às fls. 140/141, que a rescisão do parcelamento do débito no
55693002-9 ocorreu por inadimplência em 02/08/2002 e foi encaminhado para
inscrição em Dívida Ativa em 02/08/2002, recebido na Procuradoria na mesma
data, não tendo por que se falar em prescrição, sendo que em 17/09/2008 o
evento era “devolução proc sem inscrição 27/12/2007 (devolução sem
cancelamento da inscrição” e em 08/10/2008 o processo retornou à Procuradoria,
ou seja, permanecia em cobrança.
A disciplina da prescrição, encontra-se nos artigos 156, V, e 174, no que tange às
modalidades de extinção do crédito tributário. [...]
Houve uma diligência requerida pela Turma da DRJ, na qual a Unidade de Origem
informa que não houve prescrição no âmbito da Receita Federal, mas não é
possível saber se não houve prescrição após a inscrição, no âmbito da PFN, vide
(fl. 140):
Com relação ao débito no 55.693.002-9 informamos o mesmo foi parcelado
e foi rescindido por inadimplência em 02/08/2002 e encaminhado à
Procuradoria para inscrição em dívida ativa em 02/08/2002 e foi recebido
por aquele órgão na mesma data. Sendo assim, não há que se falar de
prescrição no âmbito da Receita Federal já que o débito foi imediatamente
encaminhado à Procuradoria após a rescisão do parcelamento.
Não obstante, há indícios de que pode ter havido prescrição no âmbito da
Procuradoria, uma vez que entre 02/08/2002 (data da inscrição em Dívida) e
08/10/2008 (data do recebimento do processo na PFN), o processo foi
encaminhado à PFN e devolvido várias vezes, consta também informação de
parcelamento rescindido, entre outras. Pelo extrato constante do Despacho de
Diligência, não é possível saber se os débitos foram parcelados no âmbito da
Procuradoria, o que ensejaria a interrupção da prescrição, ou se a inscrição foi
cancelada e não houve cobrança entre 02/08/2002 e 08/10/2008, o que implicaria
prescrição. Constou do despacho de diligência o seguinte histórico:
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.486 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.002541/2008-00
8

Tais fatos motivaram a diligência, para que fosse verificada a possível ocorrência de
prescrição no âmbito da PGFN, após a inscrição em dívida ativa feita em 02/08/2002.
A respeito da possível prescrição, o Relatório de Diligência se manifestou da
seguinte forma (fls. 218/219):
4. Considerando as consultas aos Sistemas da Receita Federal do Brasil e as
informações prestadas pela Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional de
Criciúma/SC, tem-se a esclarecer os fatos abaixo narrados.
5. O crédito previdenciário foi parcelado no âmbito administrativo em
20/05/1997, tendo ocorrido a rescisão em 02/08/2002.
6. Em seguida, ocorreu a inscrição em dívida ativa também em 02/08/2002,
tendo o crédito sido ajuizado em 08/07/2005 (fase 535). O devedor foi citado
em 30/09/2005 (fase 594), quando então ocorreu a interrupção do prazo
prescricional após a citação do devedor (art. 174, inciso I, do CTN). Não há,
portanto, que se falar em prescrição da cobrança do crédito no âmbito
administrativo, visto que entre a rescisão em 02/08/2002 e o despacho do juiz
que determinou a situação não transcorreu prazo superior a cinco anos:

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.486 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.002541/2008-00
9
7. Posteriormente, a inscrição foi cancelada a pedido da Receita Federal do Brasil,
diante de um Mandado de Segurança, na data de 20/12/2005 (fase 511). O débito
foi novamente inscrito em Dívida Ativa da União na data de 25/11/2008 (fase
520), tendo ocorrido ajuizamento imediato na mesma data da inscrição (conforme
535).
8. Logo, considerando que a prescrição já havia sido previamente interrompida
pela citação do devedor quando da primeira inscrição, reiniciou-se a contagem
do prazo prescricional e por conseguinte não tinha ocorrido a prescrição quando
da data de ciência do ADE em 17/09/2008.
9. Embora não conste no histórico de eventos a data da nova citação (fl. 205),
nem na informação prestada pela Procuradoria (fl. 210), verifica-se que o débito
foi parcelado no bojo da execução fiscal em 18/12/2008 (fase 761),
interrompendo, pois, novamente a prescrição, conforme artigo 174, inciso IV, do
CTN. Houve rescisão do parcelamento em 02/04/2009 (fase 799) e em
29/12/2016 o débito foi integralmente liquidado mediante apropriação de
depósito judicial.
10. Portanto, verifica-se que não ocorreu a prescrição do débito previdenciário
no 55.693.002-9 que deu causa à exclusão da empresa do Simples Nacional nem
no âmbito administrativo nem no da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme datas acima relacionadas e informação prestada em 17/06/2021 pela
PGFN (fl. 216).
Deste modo, ficou demonstrada a inocorrência de prescrição do crédito tributário.
Em Manifestação (fls. 238/243) a respeito da diligência, a Recorrente, apesar de afirmar que repisa
as alegações apresentadas em Recurso Voluntário, passou a sustentar a perda de objeto do
procedimento administrativo de exclusão do Simples Nacional. Isso porque os valores teriam sido
exigidos em Execução Fiscal, com penhora de valores da conta corrente do executado e posterior
conversão em renda em favor da União. Deste modo, o efetivo pagamento do valor, somado à
suposta boa-fé do contribuinte, tornaria a decisão de exclusão do Simples Nacional ilegítima.
De acordo com o art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006, utilizado como
fundamento legal pelo ADE (fls. 11), a opção pelo Simples Nacional é vedada à pessoa jurídica que
possua débito com o INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa. O art. 31, § 2o, do mesmo diploma normativo, autoriza
permanência da pessoa jurídica no regime simplificado “mediante a comprovação da regularização
do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão”.
Portanto, a regulamentação legal estabelece um prazo específico para a
regularização do débito que motivou a exclusão do Simples Nacional. Não se pode admitir, como
regra geral, a permanência da pessoa jurídica que descumpriu este prazo, quitando o débito
posteriormente. Veja-se precedentes da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais e desta
Turma Ordinária a respeito:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.486 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.002541/2008-00
10
Posterior regularização dos débitos não suspensos apontados no ato declaratório
de exclusão do SIMPLES não tem o condão de tornar inválida a exclusão,
subsistindo ao contribuinte o direito de pleitear nova inclusão, pela via adequada,
a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da regularização, desde que
presentes todos os requisitos legais e afastadas outras hipóteses de exclusão.
(Acórdão no 9101-000.819, Rel. Cons. Viviane Vidal Wagner, Sessão de
21/02/2011)
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS
DÉBITOS MOTIVADORES. Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada
pela existência de débitos exigíveis quando estes não são regularizados em tempo
hábil. (Acórdão no 1301-004.567, Rel. Cons. Rogerio Garcia Peres, Sessão de
17/06/2020)
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS. NÃO REGULARIZAÇÃO NO PRAZO
LEGAL. Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possui débitos
junto a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não
sendo os débitos regularizados no prazo legal de 30 dias, contados a partir da
ciência do ato de exclusão, tal ato deve ser tido por perfeito e produzir os efeitos
que lhe são próprios. (Acórdão no 1301-000.688, Rel. Cons. Waldir Veiga Rocha,
Sessão de 30/09/2011)
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 258
DF CARF MF
Original